Tribunal: TJBA
Processo: 8058777-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058777-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALNEI EMILIO VIEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Alegação infundada de inexistência de relação contratual. Condenação por litigância de má-fé. Pretensão de afastamento ou redução da multa aplicada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. O recurso limita-se à insurgência contra essa condenação, alegando ausência de má-fé ou, alternativamente, pleiteando a redução do percentual fixado.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a conduta do autor configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC; (ii) determinar se é cabível a redução do percentual da multa fixada em 1% do valor corrigido da causa.

III. Razões de decidir

3. A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração de conduta intencionalmente desleal da parte, como a alteração consciente da verdade dos fatos.

4. O acervo probatório evidencia que o autor, embora ciente da contratação dos serviços, alegou em juízo inexistência de vínculo com a ré, o que caracteriza alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece como litigância de má-fé a formulação de pretensões sabidamente infundadas com base em versões inverídicas.

6. A multa de 1% do valor corrigido da causa encontra-se dentro dos parâmetros legais e foi fixada em percentual mínimo, sendo incabível sua redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8058777-18.2023.8.05.0001
, em que é apelante
VALNEI EMILIO VIEIRA DE SANTANA
e apelado
DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

A
CORDA
M

os Desembargadores integrantes da Colenda
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.